Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-96.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DE MANDADO. NÃO COMPROVAÇÃO. DEMANDADA REGULARMENTE INSCRITA NO PJE PARA O RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES. REJEIÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES FÁTICAS. DEMONSTRAÇÃO DA VEROSSIMLHANÇA. COBRANÇA ADMINISTRATIVA DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO NATURAL. CADASTRO POSITIVO. ESCORE DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO RELATIVA A DÍVIDA PRESCRITA. DESCABIMENTO. §§ 1o E 5o DO ART. 43 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.

1 – No caso concreto, o recurso de Apelação revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a minuta recursal, considerada em seu conjunto, contém teses jurídicas que se contrapõem às conclusões da sentença recorrida, possibilitando adequadamente a revisão do pronunciamento jurisdicional por esta Corte.

2 – No âmbito deste Tribunal de Justiça verifica-se a obrigatoriedade, com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, de cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, com a finalidade de recebimento, pelos cadastrados, de citações e intimações via sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe). Verificando-se que a Ré se encontra regularmente inscrita no sistema eletrônico, possibilitando, assim, que receba, via PJe, citações e intimações, não há que se falar em não recebimento do mandado de citação por suposta falha sistêmica, sem que tenha juntados aos autos qualquer prova de sua alegação.

3 – A revelia não conduz ao necessário reconhecimento da veracidade das alegações fáticas autorais e, por conseguinte, não implica obrigatoriamente o reconhecimento da procedência do pedido inicial. Inteligência dos artigos 344 e 345, IV, do CPC. No entanto, no caso dos autos, a Autora logrou êxito em comprovar a verossimilhança de suas alegações no tocante às cobranças administrativas da dívida incontroversamente prescrita.

4 – Tendo em vista o reconhecimento da prescrição da dívida, é certo que o débito não mais pode ser exigido, judicial ou extrajudicialmente, cuidando-se, pois, de obrigação natural que, como é consabido, trata-se de modalidade de obrigação em que não há mais possibilidade de o credor exigir coercitivamente a prestação.

5 – A inserção ou a manutenção de informação relativa à dívida prescrita, de maneira a reduzir o escore de crédito do consumidor e, assim, dificultar a obtenção de crédito junto a fornecedores, viola frontalmente o disposto no § 5o do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se, dessa maneira, a manutenção da sentença recorrida, para que, além do reconhecimento da declaração da inexigibilidade da dívida prescrita, a Ré se abstenha de inscrever o nome da Autora, ou mantenha informações a respeito do referido débito, nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito.

Preliminares rejeitadas.

Apelação Cível desprovida.